Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL. SES/DF E CONAB. POSSIBILIDADE. ÁREA DE SAÚDE. PROFISSÃO REGULAMENTADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Concede-se mandado de segurança a fim de proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o, da Lei no 12.016/09.
2 - Nos termos do art. 37, XVI e XI, da CRFB/1988, é autorizada a acumulação de dois cargos públicos ou empregos públicos, condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: 1o) compatibilidade de horários entre os dois vínculos; 2o) os ganhos acumulados não podem exceder o teto remuneratório; 3o) os ofícios devem estar regulamentados; 4o) os cargos ocupados devem ser privativos de profissionais da saúde.
3 – In casu, a impetrante exerce dois cargos públicos de assistente social perante a SES/DF e a CONAB, sendo possível a acumulação porque há compatibilidade de horários entre os dois vínculos; a profissão está regulamentada pela Lei no 8.662/1993, Resolução no 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução no 38/1999 do Conselho Federal de Serviço Social; os cargos ocupados são privativos de profissionais da saúde.
3 - Negado provimento à remessa necessária e ao apelo.